Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737207-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LUIZ ANTÔNIO VICENTIM FILHO, LEONARDO CEZAR VICENTIM E LEANDRO CEZAR VICENTIM DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, formulado pelos agravados, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020